Tribunal: TJSP
Processo: 2192625-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INÉRCIA DA AGRAVANTE - DESERÇÃO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2192625-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é
agravante ESPAÇO VAL EVENTOS EIRELI ME, é agravada AURÉLIA
DE ARAÚJO CAVALLINI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192625-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ESPAÇO VAL EVENTOS EIRELI ME
AGRAVADO(S): AURÉLIA DE ARAÚJO CAVALLINI
ORIGEM: COMARCA DA SÃO PAULO - POMPEIA - 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.873
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE
COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL - INÉRCIA DA AGRAVANTE -
DESERÇÃO – RECURSO DE QUE NÃO SE
CONHECE
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 36/37 (autos originários) que, nos autos da ação de despejo
cumulada com pedido de cobrança decorrente de relação locatícia, rejeitou a
impugnação ofertada.
Pretende
o
agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, excesso de execução. Sustenta que a aplicação
da correção monetária e juros estão incorretos. Pugna pela modificação da decisão.
Recurso processado, sem concessão de liminar
(fls. 07) e com contrariedade a fls. 12/18.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Para que se conceda o benefício da justiça
gratuita à pessoa jurídica, não basta que se alegue a impossibilidade por suposição
decorrente do estado de incapacidade financeira.
Nesse âmbito, é necessária a demonstração
concreta do perfil econômico instalado no momento da exigência processual.
No caso dos autos, não há elementos a partir
dos quais se pode inferir dados que demonstrem a impossibilidade financeira da

parte.
Instado a cumprir tal providência, deixou o
recorrente de comprovar a alegada incapacidade ou efetuar o recolhimento do
preparo.
Assim sendo, tratando-se de omissão total, a
deserção do recurso ficou caracterizada, na esteira da clara redação do artigo 1.007
do Código de Processo Civil.
Portanto, não conheço do recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR